Tribunal: TJSP
Processo: 1004555-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Necessidade de realização de prova pericial, no caso concreto. Ato administrativo desprovido de "fundamentação contemporânea". Sentença anulada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004555-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ZACARIAS DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004555-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29161 2/5
VOTO No: 29.161
APELAÇÃO No: 1004555-20.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ALEXANDRA FUCHS DE CARVALHO
APELANTE: JOSÉ ZACARIAS DA SILVA JUNIOR
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame
psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado.
Necessidade de realização de prova pericial, no caso
concreto. Ato administrativo desprovido de “fundamentação contemporânea”. Sentença anulada.
Recurso provido, com observação.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação ajuizada para se declarar nulo ato que reprovou o autor na prova de
aptidão psicológica, em concurso público para provimento de cargos de Soldado PM de 2a
Classe da Polícia Militar, contra o que ele apelou.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 277/290.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Inscreveu-se o autor no concurso público de Provas e Títulos para
o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar, disciplinado pelo Edital DP n°
DP-1/321/18, desenvolvido em etapas (prova de escolaridade, prova de condicionamento
físico, exames médicos, exames psicológicos, investigação social e, por fim, análise de
documentos e títulos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004555-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29161 3/5
Por haver sido considerado inapto na fase de exames psicológicos,
ajuizou esta ação para tornar nulo esse resultado e poder prosseguir nas demais etapas do
certame, julgada improcedente (págs. 249/252), contra o que ele apelou, com denúncia
preliminar de cerceamento de defesa.
Não se desconhece ser admitida realização de exames psicológicos
para avaliação dos candidatos, com previsão objetiva do quanto a ser avaliado dos
concursandos.
Sobre assim ser, colho no E. Superior Tribunal de Justiça que a
jurisprudência dos nossos Tribunais tem admitido a exigência da aprovação em exame
psicotécnico no edital de concurso público para provimento de certos cargos, com vistas à
avaliação intelectual e profissional do candidato, desde que claramente prevista em lei,
renegando, todavia, a sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador,
susceptível de ocorrer procedimento seletivo discriminatório (RMS 14.395, j. 23.03.2004,
DJU 26.04.2004).
Isso realçado, houve indicação precisa no Edital sobre a realização
de exames psicológicos, de caráter eliminatório, e, no Capítulo XI, em que consistiriam
esses exames1, mediante o emprego de procedimentos e instrumento técnicos, validados
em nível nacional e aprovados pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia (CFP e
CRP), motivo por que não se pode falar em ter sido subjetiva essa prova.
No caso em voga, contudo, há denúncia trazida pelo autor sobre
não ter sido fundamentada a decisão administrativa, comunicada a “inaptidão” apenas de
forma singela, pelo sítio eletrônico da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A ré, por seu turno, afirmou ter sido aferida incapacidade do
candidato em avaliação após análise conjunta dos resultados de todos os testes e técnicas
1 Avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade
favoráveis para o desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo,
conforme “Anexo F” (pág. 53).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004555-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29161 4/5
aplicados, nos quais são utilizados os procedimentos e instrumentos técnicos reconhecidos
pela comunidade científica da área psicológica, cujas conclusões estão no laudo
psicológico acostado nas págs. 142/158.
O autor requereu prova pericial, pleito indeferido no I. Juízo de
origem (págs. 203/204), decisão contra a qual ele interpôs agravo de instrumento, não
conhecido por ausência de pressuposto recursal (págs. 235/240).
A análise da prova documental, contudo, revela haver razão na
argumentação do autor, porquanto, como visto nas págs. 142/158, o Laudo Psicológico DP
079/314/10 -da Divisão de Seleção e Alistamento da Polícia Militar do Estado de São
Paulo- foi elaborado em 28.2.2019, após o ajuizamento da demanda (5.2.2019), com a
finalidade de subsidiar Ação Judicial proposta por José Zacarias da Silva Junior e com
objetivo de identificar fatores psicológicos cognitivos e/ou de personalidade do candidato
(sic).
Observo ter-se dado publicação sobre não aptidão do candidato no
Diário Oficial do Estado de 17.10.2018 (pág. 28), mas, realmente, não há qualquer
comprovação se houve, ou não, avaliação psicológica do candidato no momento oportuno.
Ao que tudo indica, não; ou, ao menos, não da forma adequada, que, no caso da
Administração, deve sempre vir regida pelos princípios da legalidade, motivação,
finalidade, moralidade etc...
O laudo posto pela ré, tido como contraindicador do exercício da
atividade policial, foi produzido fora do contexto do concurso, inexistindo, deveras,
“motivação contemporânea” à fase de avaliação psicológica do concursando, como
denunciado na petição inicial.
É nesse sentido, aliás, precedente colhido neste E. Tribunal de
Justiça: Concurso Público Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe
Avaliação Psicológica Inaptidão da candidata Laudo elaborado por profissionais que
também são policiais militares, em data posterior à eliminação do concurso Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004555-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29161 5/5
fundamentação contemporânea à reprovação Recurso provido2. No mesmo sentido a AC
0013719-80.2012.8.26.0664, j. em 20.8.2014, de minha relatoria.
Para o deslinde da questão, imperioso determinar perícia, o que ora
se faz, pois, nada obstante indeferida essa prova pela D. Juíza, não se conheceu de agravo
interposto contra aquela r. decisão, a qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses
autorizadas no art. 1.015 do CPC (AI 2161566-60.2019.8.26.0000, j. em 14.8.2019), mas,
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação.
Então, havendo pedidos do autor para produção de prova pericial,
há necessidade de oportunizar-se essa instrução probatória, repito, ante expressos
requerimentos formulados nesse sentido.
Com essas observações, entendo haver razão no inconformismo,
motivo por que anulo a r. sentença para determinar que, no I. Juízo de origem, se dê a
dilação probatória indicada pelo autor.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso, com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Apelação no 0001503-53.2013.8.26.0664, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, j.
17.12.2013.